Tribunal: TJSP
Processo: 1030789-87.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Cooperativa habitacional. Contrato de compra e venda de imóvel. Ação de restituição dos valores pagos. Desistência do negócio jurídico por conveniência do adquirente. Sentença de procedência. Recurso parcialmente provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão. Não ocorrência de vícios. Configuração de pretensão de reanálise do julgado.

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Cooperativa habitacional. Contrato de compra e venda de imóvel. Ação de restituição dos valores pagos. Desistência do negócio jurídico por conveniência do adquirente. Sentença de procedência. Recurso parcialmente provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão. Não ocorrência de vícios. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Resultado. Embargos rejeitados.